Tribunal: TJMT
Processo: 1017508-95.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017508-95.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ELIAS SOARES DOS SANTOS E IVO SOARES DOS SANTOS
RECORRIDO: MARGARETE MARTINHAGO ZENI E AMAURI ZENI
Vistos.
Diante da certidão de id. 79583466, os Recorrentes apresentaram a guia de recolhimento do preparo (id. 79781457).
Ante o exposto, certifique-se se foi sanado o equívoco apontado na certidão.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça